Tribunal: TJES
Processo: 5003808-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003808-31.2020.8.08.0000

A
GRAVA
NTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO:
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais -
Súmula nº 481/STJ.

2. - Existindo elementos que refletem de maneira cristalina a debilidade econômica da empresa requerente, tais como balanço patrimonial, existência de diversas ações trabalhistas e concessão do benefício em outras ações, torna-se imperioso o deferimento da gratuidade de justiça.

3. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 08 de junho de
20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003808-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: LABORATORIO FLEMING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA S/S LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003808-31.2020.8.08.0000

A
GRAVA
NTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO:
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão (fl. 261) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos embargos à execução nº 0031049-95.2017.8.08.0024, opostos contra LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta: (1)
encontra-se em estado de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as custas processuais, inclusive deste recurso, razão pela qual deixa de juntar ao presente a guia do comprovante do recolhimento das custas face o pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que inclusive é o objeto deste recurso; (2) o balanço financeiro de 2019, onde se demonstra que a situação financeira da AFPES piorou, acumulando um patrimônio líquido negativo da ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (3) é uma instituição civil de fins não econômicos, declarada de utilidade pública, com atuação na área de saúde, sendo a mantenedora do Hospital da AFPES, conservando em pleno funcionamento dois ambulatórios (cidade alta/Vitória e no bairro do Ibes/Vila Velha), com a missão de prestar serviços médico-hospitalares a todos os pacientes com assistência qualificada e humanizada; (4) antes de sua atual gestão, cujo Conselho Administrativo assumiu em meados de dezembro de 2017, a AFPES se viu envolvida em um grave problema de administração “temerária” e altamente predatória, com destaque para os períodos de 2012 a 2017, onde se apurou, mediante auditorias contratadas desvios financeiros de toda ordem, que fez com que o Hospital se visse em dificuldades financeiras, tendo passado por intervenções judiciais, com o afastamento dos antigos Diretores, que estão respondendo perante a Justiça Eleitoral e Criminal por seus nefastos atos, até se chegar a atual administração, que vem efetuando um trabalho de recuperação, visando dar continuidade aos serviços essenciais à saúde dos Capixabas; (5) diversos foram os problemas deixados pela Administração anterior, valendo destacar os débitos trabalhistas que se originaram naquele malfadado período e que hoje são objeto de uma Execução Concentrada junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o que restou deferido através do ATO nº 42/2017, do Presidente do TRT-17ª Região, de 28/03/2017; (6) no laudo pericial elaborado pelo TRT-17ª Região nos autos do Juízo da Execução Concentrada Trabalhista, a respeito da viabilidade econômica e financeira da agravante, o Ilustre Perito foi enfático ao afirmar que: “...cumpre concluir, por dever de ofício, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido as linhas pretéritas, que em se havendo por ora aumento dos bloqueios judiciais nas contas da empresa, sem que haja expressivo aumento de receitas, a AFPES certamente entrará ainda mais em colapso econômico financeiro, inviabilizando as operações para qual foi criado”; (7) a situação financeira da AFPES, bastante precária a ponto de ser considerada hipossuficiente por este Egrégio Tribunal de Justiça que, em outras decisões, já reconheceu o seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (8) necessidade de antecipação da tutela recursal.

Requer
eu
a a
ntecipação dos efeitos da tutela recursal
e, ao final,
o
provimento
do recurso
para
reformar
a decisão agravada.

Decisão (fls. 365/374) deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide certidão – folha 377).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o(a) eminente Relator(a).
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003808-31.2020.8.08.0000

A
GRAVA
NTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO:
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
pessoa jurídica, para obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, não lhe sendo aplicável a presunção
juris tantum

de hipossuficiência econômica
(CPC, art. 98)
.

É este o conteúdo da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Não basta a mera afirmação de ser a pessoa jurídica incapaz de suportar as custas processuais e
os
honorários advocatícios, devendo tal fato ser efetivamente comprovado.

H
avendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. PRECEDENTE: ERESP 1.185.828/RS, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. A CORTE LOCAL AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA RECORRENTE. DESCONSTITUIR TAL FUNDAMENTO DEMANDA REEXAME DE PROVA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/1950, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, na análise fático-probatória da causa, concluiu que a empresa recorrente não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Desse modo, a modificação do julgado dependeria da verificação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em Recurso Especial.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp 1111843/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

Intimada pel
o
MM. Ju
iz
de
Direito
para demonstrar os requisitos para
o
deferimento da benesse, a agravante trouxe aos autos
o
s balancetes, bem como o laudo pericial que demonstram que a associação se encontrava endividada, com patrimônio líquido negativo, o que, por si só, demonstra cabalmente seu estado de pobreza e a sua situação de hipossuficiência e o impedimento de arcar com as custas processuais.

No LAUDO PERICIAL elaborado para o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - TRT/ES nos autos do Juízo da Execução Concentrada Trabalhista, a respeito da viabilidade econômica e financeira da Agravante, o perito foi enfático ao afirmar que: “...cumpre concluir, por dever de ofício, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido as linhas pretéritas, que em se havendo por ora aumento dos bloqueios judiciais nas contas da empresa, sem que haja expressivo aumento de receitas, a AFPES certamente entrará ainda mais em colapso econômico-financeiro, inviabilizando as operações para qual foi criado.”.

Ademais, o laudo demonstra que a situação financeira da recorrente vem se agravando mês a mês, ocorrendo aumento das suas dívidas, em decorrência de um período de administração pretérita à presente administração.

A situação financeira da AFPES é bastante precária e a sua hipossuficiente já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao lhe deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, como demonstram as seguintes decisões:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, DO CPC. ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DOS PEDIDOS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A possibilidade da parte formular pedido de gratuidade da justiça no recurso (§7º, art. 99, do CPC), mitiga a comprovação do preparo no ato da interposição (CPC, art. 1.007). Preliminar rejeitada. 2. A juntada de procuração no prazo concedido a teor do art.76, do CPC, acarreta na regularização da representação processual. 3. Demonstrada a incapacidade financeira da pessoa jurídica pelos resultados deficitários dos balancetes contábeis apresentados e lista de títulos protestados, revela-se de rigor o deferimento da benesse da gratuidade da justiça em seu favor. 4. Colhe-se da jurisprudência deste egrégio TJES, o entendimento de que A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo. [...] (Apelação nº 035150178859). 5. Posta assim a questão, embora a apelada tenha formulado dois pedidos [ ( a ) pagamento do crédito de R$ 82.480,91 e ( b ) restituição de 10% desse valor a título de honorários advocatícios contratuais ], ela sagrou-se vitoriosa naquele de maior valor, o que converge para reconhecer que decaiu em parte mínima do pedido, já que não houve vitória substancial da outra parte apelante, conforme avaliação qualitativa das pretensões postuladas, critério que mais se adéqua a hipótese vertente. 6. Recurso improvido. Sentença mantida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151614815, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURIDICA SEM FINS LUCRATIVOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSOS OCORRÊNCIA BALANÇO PATRIMONIAL AÇÕES TRABALHISTAS BENEFÍCIO DEFERIDO RECURSO PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de ser possível o deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, todavia, sua concessão está condicionada a estrita comprovação da fragilidade financeira. II Existindo elementos que refletem de maneira cristalina a debilidade econômica da empresa requerente, tais como balanço patrimonial, existência de diversas ações trabalhistas e concessão do benefício em outras ações, torna-se imperioso o deferimento da gratuidade de justiça. III Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189006000, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019)

Noutra parte, a decisão recorrida é suscetível de causar lesão grave de difícil ou incerta reparação e, ainda, perigo ao resultado útil do processo, porque poderá ensejar o cancelamento da distribuição dos embargos à execução opostos pela agravante contra o agravado LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA.

Por estas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de assistência judiciária em favor da agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003808-31.2020.8.08.0000

A
GRAVA
NTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO:
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais -
Súmula nº 481/STJ.

2. - Existindo elementos que refletem de maneira cristalina a debilidade econômica da empresa requerente, tais como balanço patrimonial, existência de diversas ações trabalhistas e concessão do benefício em outras ações, torna-se imperioso o deferimento da gratuidade de justiça.

3. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.